Tribunal: TJSP
Processo: 2070296-76.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Alegação de omissão, contradição e erro material no acórdão.
2. Inocorrência. Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento ficto.
3. Embargos rejeitados.